Tribunal: TJMT
Processo: 1045555-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045555-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IGOR KENEDY CORREA DE SOUZA - CPF: 062.720.301-93 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – TELAS SISTÊMICAS- PROVA UNILATERAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

2. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Extrato financeiro, situação da matrícula e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não merece redução, pois, está em consonância com o valor fixado usualmente por esta E.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente postula, preliminarmente, a juntada de documentos em sede recursal. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando a inadimplência da promovente referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. Aduz que o reclamante participou de uma comissão na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como, que agiu em exercício regular do direito, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexistência do débito ou ensejar o pagamento de indenização por dano moral. Ao final, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida alega em contestação que o autor contratou serviço educacional, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos extrato financeiro, histórico escolar e Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento, sem IP do contratante, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas não foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Nesse contexto, importante consignar que a assinatura eletrônica realizada em ambiente virtual, não possui certificação emitida pela ICP-Brasil, forçoso reconhecer, portanto, a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de aditamento de financiamento, extrato financeiro e Histórico Escolar).

A MP nº 2.200 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Extrai-se do art. 1º, os pressupostos de validade e utilidade da prova digital, quais sejam: autenticidade, integridade e preservação de cadeia de custódia, conferindo aos documentos qualidade inquestionável.

E, adiante, no art. 10, a Medida Provisória supracitada, considera documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Nesse contexto, havendo negativa do Reclamante em ter celebrado contrato de prestação de serviço com a reclamada, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que o Reclamante assinou o documento de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa da reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital”, bastando uma simples leitura deste documento para observar que não há a assinatura presencial da reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pela mesma, limitando-se, repito, a um documento de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular a reclamante à suposta assinatura digital firmada no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Reitera-se que a Reclamada apresentou tão somente o contrato alhures mencionado, o qual não comprova a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante, padecendo de legalidade as cobranças e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Ademais, este Juízo não pode presumir que o fato do reclamante ter participado da Comissão de Estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso tenha relação direta com a matrícula ou não da reclamante na Instituição de Ensino reclamada, posto que, repito, não há nos autos nenhum documento que comprove que o reclamante tenha contratado os serviços educacionais da reclamada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há nenhuma inscrição preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está em consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022